Tribunal: TJDFT
Processo: 0754201-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Veículo. Alienação a terceiro. Ausência de comprovação. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de veículo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a manutenção de penhora sobre veículo que a executada alega ter alienado a seu genitor.
III. Razões de decidir
3. No caso, não há contrato do alegado negócio jurídico e tampouco comprovante de pagamento pelo valor equivalente ao do bem. A executada não apresentou o comprovante de pagamento de taxa para transferência do veículo, não comprovou a realização de vistoria, não demonstrou que a documentação necessária foi encaminhada ao Detran/DF, tampouco apresentou Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, havendo documento que indica que o veículo permanece em seu nome.
4. A assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, não é suficiente para, por si só, comprovar a alienação do automóvel, especialmente porque se trata de mera etapa para a transferência de veículo, desamparada de outros elementos probatórios.
5. Diante da ausência de comprovação da alienação do veículo, mostra-se desnecessário adentrar a questão acerca da boa-fé de terceiro adquirente ou mesmo do momento da realização do suposto negócio jurídico.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.